Tribunal: TJDFT
Processo: 0719587-88.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ (COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS). TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. EFEITOS FAVORÁVEIS DA DECISÃO AO CONTRIBUINTE RESGUARDADOS ATÉ PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO (29.05.2024). REPETIÇÃO DE INDÉBITO ATÉ CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, alegando que o reconhecimento da legalidade da inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS com a modulação dos efeitos significa que não haverá o seu recolhimento pelo consumidor apenas durante o período em que vigorou a medida liminar. Assim, defende que o acórdão desconsiderou o entendimento, pois o caso dos autos não é passível de repetição de indébito tributário. Ainda, sustenta que o embargado não comprovou o recolhimento indevido do ICMS, falhando em demonstrar sua condição de credor tributário. Por fim, pugna, subsidiariamente, pela correção dos créditos tributários nos seguintes termos: “a) até 13/02/2017, adota-se o INPC (conforme Lei Complementar Distrital no 435/2001); b) de 14/02/2017 a 31/05/2018, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% a.m. não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais - Selic (conforme decidido no incidente de inconstitucionalidade TJDFT 20160020315553AIL, Acórdão 1053121 e Tema 1.062 da repercussão geral); c) a partir de 1o/06/2018, incide a Taxa Selic, não cumulada com outros índices (com base na Lei Distrital 943/2018); e d) a partir de 09/12/2021, incide, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de e Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021”.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63835186). Sem Contrarrazões.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. Em março de 2024, o e. Superior Tribunal de Justiça pacificou a controvérsia para definir que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS (1a Seção, REsps 1.699.851-TO, 1.692.023-MT, 1.734.902-SP e 1.734.946-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 13.3.2024, DJe de 29.05.2024, Tema 986). E para os casos que atendam às condições da modulação de efeitos do Tema 986/STJ, o julgado opera apenas efeitos prospectivos, “relativos a direitos de constituir e cobrar os créditos referentes a fatos geradores posteriores à publicação do julgamento”, ocorrido em 29 de maio de 2024 (Acórdão: 1922281, Relator Desembargador FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível do TJDFT, Data de Julgamento em 11/09/2024 e Data de publicação em 27/09/2024).
5. No caso dos autos, conforme consignado no item 5 do acórdão embargado: “foi proferida decisão no dia 19/9/2016, deferindo a tutela de urgência para determinar ao requerido o recolhimento do imposto sem incluir na sua base de cálculo a TUST/TUSD (ID 3328557). A decisão foi confirmada em sentença (ID 3328572). Dessa forma, considerando que a parte obteve decisão favorável antes 27/03/2017, aplicável a modulação dos efeitos do Tema 986 ao caso concreto. Ressalta-se, todavia, que a partir do dia 29/05/2024, data de publicação do REsp 1692023 / MT, fica autorizado o Distrito Federal a retomar o recolhimento do ICMS com a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo, conforme registrado na decisão do STJ”.
6. Desse modo, a questão relativa à repetição de indébito deverá ser limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda (prescrição), conforme previsto nos artigos 165 e 168 do CTN (Precedente: Acórdão: 1922281, Relator Desembargador FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível do TJDFT, Data de Julgamento em 11/09/2024 e Data de publicação em 27/09/2024). Com a modulação dos efeitos, a incidência da tese firmada no julgamento do Tema 986 reconhece a inviabilidade de se cobrar ICMS sobre TUST e TUSD aos fatos geradores ocorridos até 29.05.2024. Neste ponto, deverá ser mantida a sentença, consoante acórdão embargado.
7. A correção monetária deve incidir desde cada pagamento indevido, e juros de mora de 1% a.m, a partir do trânsito em julgado da sentença (Código Tributário, artigo 167, parágrafo único, e súmulas 162 e 188 do Superior Tribunal de Justiça).
8. O Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), definiu, de forma vinculante, pela sistemática do recurso especial repetitivo, que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, julgado em 22.02.2018, DJe 02.03. 2018, Tema 905).
9. Assim, o valor do indébito tributário deve ser atualizado da seguinte forma: a) até 13/02/2017, adota-se o INPC; b) de 14/02/2017 a 31/05/2018, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% a.m. não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); c) a partir de 1o/06/2018 (data da entrada em vigor da LC n. 943/2018) deve incidir a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices, consoante as Leis Complementares Distritais 435/2001 e 943/2018, bem como o entendimento da Corte Especial do TJDF no Acórdão 1001884, 20160020315553AIL. (Acórdão 1761897, 07237700920238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5 a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023).
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para constar no acórdão, em relação aos valores da repetição de indébito, incidência da correção monetária desde cada pagamento indevido, e juros de mora de 1% a.m, a partir do trânsito em julgado da sentença, observando-se as seguintes regras: até 13/02/2017, adota-se o INPC; b) de 14/02/2017 a 31/05/2018, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% a.m. não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); c) a partir de 1o/06/2018 (data da entrada em vigor da LC n. 943/2018) deve incidir a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices, consoante as Leis Complementares Distritais 435/2001 e 943/2018, bem como o entendimento da Corte Especial do TJDF no Acórdão 1001884, 20160020315553AIL)”; e d) a partir de 09/12/2021, incide, de forma simples, uma única vez, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de e Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3o da EC 113/2021.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.